Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Embargos declaratórios: providos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que assiste ao credor a faculdade de habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo, no entanto, optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual.